Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-74.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS MÉDICOS. URGÊNCIA MÉDICA. CIRURGIA. ATENDIMENTO PARTICULAR AUTORIZADO PELO RESPONSÁVEL PELA CRIANÇA OPERADA. EVIDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE NÃO PAGAMENTO DA CONTA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO CREDOR. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO.
1. O pai de criança que, após negativa total de cobertura pelo plano de saúde, autoriza o tratamento cirúrgico de emergência em “regime particular”, é responsável pelo pagamento integral da conta hospitalar, incluindo os honorários da equipe de anestesia.
2. A urgência na tomada de decisões médicas para socorrer criança acidentada que havia sido transferida de um hospital na Asa Norte para outro na Asa Sul, onde havia UTI-Pediátrica de retaguarda, não é compatível com a exigência de rigor cartorário na documentação médica e administrativa elaborada nesse contexto.
3. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. (CC, arts. 319 e 320).
4. Sem prova do pagamento apresentada pelo devedor, e demonstrado o direito de recebê-lo pelo serviço prestado pelo credor, a consequência jurídica é a constituição o título executivo judicial.
5. Apelo conhecido e provido.